Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711248-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CRC-JUD. A recorrente alega que a pesquisa ao sistema CRC-JUD, para localização de eventual matrimônio do devedor, faz-se necessária tendo em vista a dificuldade de localização de bens em nome do agravado para fins de penhora e satisfação de crédito. Sustenta que o referido sistema poderá fornecer informações que irão auxiliar nas pesquisas de bens, já que, com o regime de casamento, possibilita eventual penhora da meação. Requer seja concedido ao presente agravo de instrumento efeito suspensivo, até o julgamento do mérito recursal. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja determinada a pesquisa ao sistema CRC-JUD. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015, do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. Como se sabe, a pesquisa ao sistema CRC-JUD pode ser realizada pela própria parte credora, mediante o pagamento de custas e emolumentos conforme dispõem os arts. 12 e 13 do Provimento n.o 46/15 do CNJ, não sendo necessária a intervenção judicial. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CRCJUD. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. 1. Sabe-se que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) é um sistema instituído pelo Provimento no 46 do CNJ, que tem como finalidade permitir aos magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes, assim como às pessoas naturais ou jurídicas, realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, bem como solicitarem certidões eletrônicas do Registro Civil das pessoas naturais. 2. É faculdade do credor requerer junto aos Oficiais de Registro Civil competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CRCJUD. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido” (Acórdão 1629658, 07190451120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator